Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015143-97.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a ANA MARIA MAGRO MARTINS
PACIENTE:
ROGERIO PAES DA CONCEIÇÃO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por regredi-lo cautelarmente ao regime prisional fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000674-18.2016.811.0007 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, decorrente de condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
Narra a subscritora do writ que após o paciente ser agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 29/05/2020, aportaram aos autos do processo executivo informações acerca de supostas violações ao aparelho de monitoração eletrônica pelo reeducando e, embora o i. representante do Parquet tenha pugnado pela designação de audiência de justificação, o d. magistrado de 1o grau optou por, de pronto, regredir cautelarmente o paciente ao regime fechado, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão e, por fim, a instauração de incidente de execução para apuração de suposta falta grave.
Prosseguindo, afirma que o reeducando foi submetido à audiência de justificação, oportunidade em que o i. Ministério Público pugnou pela regressão definitiva ao regime mais gravoso, ao passo que a defesa postulou pelo acolhimento das justificativas apresentadas e pela realização de diligências, a fim de averiguar junto à Central de Monitoramento Eletrônico a possível ocorrência de falhas técnicas no equipamento, bem como se após a realização da manutenção da tornozeleira, se efetivamente foram sanadas eventuais irregularidades no seu funcionamento – solicitações que, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não haviam sido cumpridas.
Nessa ordem de ideias, a impetrante defende a ilegalidade da decisão que decretou a regressão cautelar do paciente, porquanto afirma se tratar de pronunciamento judicial inidôneo, na medida em que o d. magistrado a quo determinou a submissão do reeducando ao regime prisional mais gravoso sem conferir-lhe o direito de prévia justificação, em evidente violação ao art. 118, §2o da LEP; demais isso, o MM. Juiz singular ignorou o fato de que, embora identificadas algumas violações do equipamento de monitoração, o favorecido nessa ordem permaneceu residindo em endereço certo e exercendo labor lícito no município de Paranaíta/MT, inexistindo motivos críveis que justificassem sua reinserção no regime fechado.
Em reforço, assevera que embora conste da decisão vergastada que o reeducando deixou de cumprir sua reprimenda desde o dia 01/07/2020, em verdade, esta foi a data em que efetivamente instalado o aparelho de monitoração no paciente, visto que após a concessão da progressão regimental em 29/05/2020, o paciente permaneceu em isolamento domiciliar até o dia 23/06/2020, visto que estava infectado com o vírus do Covid-19.
Por fim, ressalta que no momento em que colocado em liberdade, o paciente não foi devidamente cientificado acerca das condições estabelecidas para cumprimento de sua condenação no regime prisional intermediário, tampouco dos cuidados que deveria ter com o equipamento de monitoração, a impedir que seja prejudicado por falta de instrução, máxime porque afirma que o apenado sempre esteve comprometido a dar fiel cumprimento à sua pena e ser reinserido na sociedade.
Forte em tais argumentos, a nobre causídica pugna pela concessão in limine da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que decretou a regressão cautelar, determinando-se a imediata reinserção do paciente no regime prisional semiaberto, nos termos do art. 118, §2o da LEP. E, no mérito, vindica a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A petição inicial veio instruída com procuração (ID 98979953) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 98979954 ao ID 98979964.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos na exordial e a prova pré-constituída pela impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder capazes de ensejar a concessão liminar do writ.
Primeiro porque, consoante entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, admitido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de locomoção de qualquer indivíduo, quando estas se mostram flagrantemente ilegais. É dizer: não é a solução para todos os males do processo penal. E, ainda que o manejo do remédio heroico como substitutivo de recursos próprios, fora de sua alçada originária, tenha sido admitida pelos Tribunais, tal mercê deve ser concedida somente em situações excepcionalíssimas, quando houver ilegalidade evidente e inequívoca. Caso contrário, todo o sistema recursal em matéria criminal perde a razão de ser.
Nesse sentido, manifestou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (HC 531.333/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).
E segundo, porque em um exame sumário dos autos eletrônicos, verifico que o MM. Juiz das Execuções Penais determinou a regressão cautelar para o regime mais severo porque, aparentemente, o reeducando “vem frustrando cumprimento da pena, qual seja, o descompromisso com a monitoração eletrônica que lhe foi imposta” (sic – ID 98979963, p. 02); o que, nos termos do art. 50, inc. I, da LEP, configura falta disciplinar de natureza grave e autoriza a inserção do apenado no regime fechado.
A propósito, quanto ao uso inadequado do equipamento eletrônico de monitoração, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP” (AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
Além do mais, curial ressaltar que embora inexista previsão legal, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que “tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o §2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida” (HC 379.359/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Portanto, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a revogação liminar da decisão que impôs a regressão regimental ao paciente, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Em sendo assim, não se mostrando ilegal, de plano, a restrição da liberdade do favorecido nessa ordem, forçoso concluir por desaconselhadas a concessão sumária do writ e a própria modificação do regime prisional a que submetido o recuperando, sendo imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em obediência ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROGERIO PAES DA CONCEIÇÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator